Tribunal: TJES
Processo: 0052086-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052086-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOW VIDEO CLUBE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – AUTO DE INTERDIÇÃO LAVRADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Acerca dos procedimentos de fiscalização, a Lei nº 6.080/2003 dispõe em seu art. 182 que “
a suspensão ou cassação da licença, interdição total ou parcial de atividade, estabelecimento ou equipamento e a demolição, deverá ser determinado pelo Diretor do Departamento responsável ou à Chefia designada, em regular processo administrativo com as garantias inerentes
”. Ademais, estabelece em seu art. 198 a possibilidade de que o infrator apresente pedido de reconsideração e recurso administrativo.

2.
No caso em comento, vê-se que o apelante apresentou pedidos de reconsideração e recurso administrativo, os quais não foram devidamente apreciados pela municipalidade, a qual se limitou a enviar-lhe um ofício informando que “
inobstante as suas atividades se encontrarem paralisadas no local da interdição, o imóvel, pendente do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros, continuará interditado para o exercício de qualquer atividade econômic
a”.

3.
Além do flagrante descumprimento ao devido processo legal, sequer há indícios de que a apelante estava exercendo atividade no local interditado.

4.
Merece menção que, como regra, a Lei nº 6.080/2003 determina a lavratura de auto de intimação para que o infrator “
satisfaça o fiel cumprimento da legislação em vigor em prazo compatível com a irregularidade verificada
” – art. 166, de maneira que, tendo a municipalidade determinado a interdição imediata de forma excepcional, sem oportunizar ao apelante a prévia manifestação ou a eventual regularização, com ainda mais razão deveria ter sido oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0052086-23.2013.8.08.0024

APELANTE: SHOW VÍDEO CLUBE LTDA. ME.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SHOW VÍDEO CLUBE LTDA. ME.
contra a r. sentença de fls. 210/212, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a
Ação
Ordinária
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões de fls. 216/229, aduz a apelante, em síntese, que o Auto de Interdição lavrado pela municipalidade é ilegal, pois sua atividade anterior era a locação de fitas para videocassete e de DVD, mas estava inativa à época dos fatos, e promoveu a alteração contratual no ano de 2013 para acrescentar a atividade de “Locação de Imóveis Próprios”, de maneira que não funcionava qualquer estabelecimento comercial no local interditado.

Também alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que não foi previamente notificada para apresentar a Certidão do Corpo de Bombeiros, e suas defesas administrativas não foram apreciadas pela administração pública quando da interdição.

Ao final, afirma ser descabida sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Auto de Interdição nº 5086/2013, referente ao imóvel situado à Av. Paulino Muller, s/n, bairro Cruzamento, foi lavrado por “
não apresentação da certidão do corpo de bombeiros
”, tendo como fundamento os arts. 5º, 19 e 191 da Lei nº 6.080/2003 (fl. 40).

Dispõe o referido art. 5º que “
o exercício de atividade ou uso de bem que configure postura municipal depende do prévio licenciamento, ressalvadas as exceções previstas expressamente na presente lei
”. Já o art. 19 prevê que “
todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados
”.

Finalmente, o art. 191 aponta que “
em casos excepcionais, que pela urgência e gravidade demande ação imediata da administração, poderá o Diretor do Departamento responsável determinar a imediata interdição da atividade, equipamento ou estabelecimento desde que fique configurado, mediante motivação, que o atraso demandará perigo eminente a segurança, saúde e fluidez do trânsito de pessoas ou veículos
”.

Ocorre que, acerca dos procedimentos de fiscalização, a referida Lei nº 6.080/2003 dispõe em seu art. 182 que “
a suspensão ou cassação da licença, interdição total ou parcial de atividade, estabelecimento ou equipamento e a demolição, deverá ser determinado pelo Diretor do Departamento responsável ou à Chefia designada,
em regular processo administrativo com as garantias inerentes
”.

Ademais, quanto aos recursos administrativos, assim estabelece em seu art. 198:

Art. 198.
Caberá pedido de reconsideração e de recurso administrativo dos demais autos nas seguintes condições:

I - o pedido de reconsideração será feito em instrumento protocolado endereçado ao servidor municipal que o lavrou ou ao órgão responsável pela ação fiscal, com as provas ou documentos que o infrator julgar conveniente,
para avaliação e decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias
.

II - o recurso administrativo será feito em instrumento protocolado endereçado ao Diretor do Departamento responsável pela ação fiscal, ou ao Secretário Municipal responsável caso esta autoridade tenha sido o responsável direto pela ação fiscal, com as provas ou documentos que o infrator julgar conveniente,
para avaliação e decisão no prazo máximo de 30 (trinta) dias
.

Mas, no caso em comento, vê-se que o apelante apresentou pedidos de reconsideração e recurso administrativo (fls. 28/29, 30/34, 37/39, 41/42), os quais não foram devidamente apreciados pela municipalidade, a qual se limitou a enviar-lhe um ofício informando que “
inobstante as suas atividades se encontrarem paralisadas no local da interdição, o imóvel, pendente do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros, continuará interditado para o exercício de qualquer atividade econômica
” – fl. 78.

Portanto, e considerando que o devido processo legal deve obrigatoriamente ser observado também no âmbito administrativo, é inegável que o apelante teve seu direito de defesa cerceado, mormente porque as petições por ele apresentadas não foram apreciadas de forma efetiva pela administração pública.

Veja-se, inclusive, que a própria municipalidade confirma em oportunidades distintas que a empresa apelante não estava em atividade, o que é corroborado pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – fls. 13/16, segundo a qual o “
contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2012, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial
”.

A alteração do Contrato Social – fls. 17/19, com a inclusão no objetivo social de “
aluguel de imóveis próprios
”, foi averbada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo somente em 31/07/2013 e, portanto, após a lavratura do auto de interdição.

Portanto, além do flagrante descumprimento ao devido processo legal, sequer há indícios de que a apelante estava exercendo atividade no local interditado.

Merece menção que, como regra, a Lei nº 6.080/2003 determina a lavratura de auto de intimação para que o infrator “
satisfaça o fiel cumprimento da legislação em vigor em prazo compatível com a irregularidade verificada
” – art. 166, de maneira que, tendo a municipalidade determinado a interdição imediata de forma excepcional, sem oportunizar ao apelante a prévia manifestação ou a eventual regularização, com ainda mais razão deveria ter sido oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Finalmente, mantenho o benefício da gratuidade da justiça deferido ao apelante, uma vez que, embora a sentença seja omissa quanto à suspensão da exigibilidade prevista no art. 98 do CPC, não houve revogação expressa da benesse ou mesmo prévia intimação do apelante para manifestação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para julgar procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do ato administrativo impugnado.

Como consequência, inverto os ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/9/2023